Tribunal: TJPA
Processo: 0004150-76.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004150-76.2019.8.14.0039

APELANTE: ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: PEDRO LUCIO AZEVEDO CARDOSO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância.

2. Apelação Cível não conhecida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade de veículo c/c anulatória de débitos ajuizado pelo apelado, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a inexistência da propriedade do veículo Fiat Brava SX, 2001/2001, placa JTK 8458, Renavam 764008129, chassi n. 9BD18221612028823 em relaço ao autor a partir da tradição ocorrida com a venda do veículo ao 1º réu, em 05/12/2007. Declarar a inexistência de quaisquer ônus ou multa do veículo que esteja vinculado ao autor a partir da tradição ocorrida em 05/12/2007, devendo o 2º réu adotar todas as providências cabíveis para o integral cumprimento desta sentença, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença, sem prejuízo das medidas já deferidas em sede de tutela provisória de urgência que restam ratificadas nesta oportunidade.

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Sem custas pro rata, ficando o 2º réu isento.

Resolvo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Em caso de recurso de apelaço, vista ao apelado para contrarrazões e, em seguida, subam os autos ao Egrégio TJPA com nossas homenagens de estilo.”

Irresignado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7510170 - Pág. 7 a Num. 7510171 - Pág. 12), arguindo a sua ilegitimidade passiva para compor a presente lide, uma vez que caberia a responsabilidade ao DETRAN.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 7510172 - Pág. 4 a Num. 7510173 - Pág. 9), pugnando pela improcedência do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Busca o apelante a reforma da sentença, mediante o argumento da sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

No entanto, a apelante, ao alegar a sua ilegitimidade passiva, assim o fez em evidente inovação de tese em sede recursal, já que se trata de matéria totalmente dissociada do que foi alegada e discutida no decorrer da instrução processual.

Extrai nos autos, que ao contestar a ação, o recorrente não tocou no assunto acima. Portanto, inarredável em concluir que a alegação de ilegitimidade passiva somente foi alegada agora, em sede recursal.

O Código de Processo Civil é suficientemente claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo. Confira:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Destarte, casos como o presente, é vedado ao tribunal ad quem conhecer da matéria sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não foi objeto de impugnação pela parte contrária, tampouco houve pronunciamento pelo juízo de 1º grau na sentença.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COMARCA DE LIMEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DEMANDA PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EFETIVADA EM CARGO NÍVEL IV– GRAU G. SERVIDOR COM DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO CARGO NÍVEL V– SUBINSPETOR. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 622/2011. 1.
Prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva não suscitada em 1º grau de jurisdição. Dispõe o artigo 337, do Código e Processo Civil, incumbir ao réu antes de discutir o mérito a alegação das matérias preliminares. Ilegitimidade passiva não alegada em contestação não pode ser conhecida em 2º grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.
2. Cumpridos os requisitos objetivos exigidos no artigo 48, da Lei Municipal nº 622/2011, tem o servidor direito à promoção automática em razão da aposentadoria. 3. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10077868820238260320 Limeira, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 01/11/2023, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/11/2023) Grifo nosso

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1)
Preliminar de ilegitimidade passiva que não se conhece. A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil). Precedentes.
(...)

(TJ-RJ - APL: 00041142720198190061, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020) Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. DECOTE. 1)
A ilegitimidade passiva não foi alegada na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos, restando estabilizada a relação jurídica processual com o encerramento da instrução processual, em audiência, oportunidade em que as partes foram concitadas a apresentar alegações finais, sem recurso pelas partes. 2) Mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal após a estabilização do processo, o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas.
(...) (TJ-AP - APL: 00029450620178030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 05/11/2019, Tribunal) Grifo nosso

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, mas o fato é que a matéria não foi alegada, discutida e, por consequência, objeto de pronunciamento na sentença.

Sem mais delongas, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, diante da evidente inovação de matéria, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 20 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024